Tribunal: TJSP
Processo: 4002838-19.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro médico. Autor portador de asma e de glaucoma que ao se consultar com médico para solução desta última enfermidade, teve a prescrição de medicamento que afetou diretamente a asma, causando-lhe danos irreversíveis comprovados pela perícia médica. Sentença de procedência parcial que gerou recursos do corréu DANILO e da UNIDADE OFTALMOLÓGICA.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro médico. Autor portador de asma e de glaucoma que ao se consultar com médico para solução desta última enfermidade, teve a prescrição de medicamento que afetou diretamente a asma, causando-lhe danos irreversíveis comprovados pela perícia médica. Sentença de procedência parcial que gerou recursos do corréu DANILO e da UNIDADE OFTALMOLÓGICA. Recursos sem fundamento quaisquer e que tentam desqualificar laudo pericial que foi corroborado por parecer crítico da seguradora. Nexo causal entre os danos irreversíveis causados no autor e o medicamento irresponsavelmente prescrito pelo médico. Sentença de parcial procedência que deu justa e equilibrada equação à lide e que não merece nenhuma modificação, justificando a majoração da verba advocatícia, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 4002838-19.2012.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.984
PTS
Registro: 2020.0000680924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002838-19.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANILO
ARRUDA SALES e UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA, são
apelados JOSÉ ROBERTO DE PIERRO, CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e
MARITIMA SAUDE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Marcos Gasperini e Thiago Soares Barbosa.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 2/15
Voto no 39.984
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes:
DANILO
ARRUDA
SALES
e
UNIDADE
OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.
Apelado: JOSÉ ROBERTO DE PIERRO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Erro médico. Autor portador de asma e de
glaucoma que ao se consultar com médico para solução desta
última enfermidade, teve a prescrição de medicamento que
afetou diretamente a asma, causando-lhe danos irreversíveis
comprovados pela perícia médica. Sentença de procedência
parcial que gerou recursos do corréu DANILO e da UNIDADE
OFTALMOLÓGICA. Recursos sem fundamento quaisquer e
que tentam desqualificar laudo pericial que foi corroborado por
parecer crítico da seguradora. Nexo causal entre os danos
irreversíveis
causados
no
autor
e
o
medicamento
irresponsavelmente prescrito pelo médico. Sentença de parcial
procedência que deu justa e equilibrada equação à lide e que
não merece nenhuma modificação, justificando a majoração da
verba advocatícia, com base no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil. Recursos não providos.

Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, advinda de erro médico, interposta por JOSÉ
ROBERTO DE PIERRO em face de DANILO ARRUDA SALES, e
MARITIMA SAÚDE SEGUROS S.A. julgada parcialmente procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 3/15
pela r. sentença de fls. 657/662, para condenar os réus Danilo Arruda
Sales e Unidade Oftalmológica de Santana Ltda., solidariamente, a
pagar ao autor (1) a quantia de R$30.578,41 (trinta mil, quinhentos e
setenta e oito reais e quarenta e um centavos), remunerada pela taxa Selic2
desde outubro de 2012; (2) pensão mensal de R$ 3.210,37 (três mil,
duzentos e dez reais e trinta e sete centavos), inclusive gratificação natalina
e adicional de férias, pelo período de novembro de 2012 até junho de 2019,
valor atualizado anualmente pela taxa Selic e parcelas vencidas
remuneradas de cada vencimento pela mesma taxa; (3) a quantia de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação por dano moral,
remunerada desde outubro de 2012 com base na taxa Selic, bem como ao
pagamento integral das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação. O sentenciante condenou, ainda, a denunciada da lide Chubb
Seguros Brasil S/A a indenizar a segurada Unidade Oftalmológica de
Santana Ltda. da condenação advinda desta ação, até o limite de
quinhentos mil reais atualizado pelo IPCA do IBGE, deduzida a
participação obrigatória da segurada de 20% (vinte por cento) e observadas
as demais condições da apólice. Sem condenação de sucumbência na lide
secundária, porque a seguradora não resistiu à denunciação. Sob a
condição suspensiva do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil,
condenou o autor a reembolsar as custas e despesas adiantadas pela
excluída da lide Yasuda Marítima Saúde Seguros S/A, e a pagar-lhe
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$7.000,00 (sete mil
reais), remunerados da presente data com base na taxa Selic.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 4/15
Todas as partes interpuseram embargos de
declaração.
O autor às fls. 665/668; a Chubb Seguros
Brasil S/A às fls. 669/670; a Sompo Saúde Seguros S/A (Atual
Denominação Social Da Yasuda Marítima Saúde Seguros S/A) às fls.
671/672; e, por fim, Danilo Arruda Sales às fls. 680/682, todos eles
rejeitados pela decisão de fl. 683. Dessa decisão sobrevieram novos
embargos de declaração interpostos pelo autor alegando omissão, posto
ser idoso pleiteando o benefício da prioridade na tramitação do feito, o que
não foi analisado, reiterando-o (fl. 686), o que restou concedido (fl. 687).
As partes apelaram.
O corréu DANILO ARRUDA SALES
alegando que o autor apelado não vinha usando adequadamente seus
colírios, fato que lhe foi alertado, solicitando exames complementares para
dar continuidade ao tratamento. Diz que não obstante toda explanação da
real e precária condição clínica e devidamente alertado da gravidade do
glaucoma do qual era portador, o autor revelou total descaso com seu
tratamento, regressando à consulta médica somente em 29 de setembro de
2012, ou seja, quatro meses e dez dias depois usando os colírios de forma
irregular, sem ter feito os exames que haviam sido solicitados e
apresentando uma piora da acuidade visual. Alega que não houve análise
química do sangue do autor e por isso não se pode supor um nexo de
causalidade entre a utilização do colírio e o ocorrido e/ou com os danos
sofridos, não se podendo falar em responsabilidade objetiva. Destaca que
em um dos laudos preliminares de um dos peritos judiciais, há declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 5/15
de possibilidade de alterações neurológicas do autor em decorrência de
Parkinson. Se bate pela nulidade do laudo pericial, diante da falta de
respostas aos quesitos que formulou, restando prejudicada a produção de
prova essencial para o deslinde da controvérsia. Salienta que o médico que
realizou a perícia é especialista em nefrologia, nos termos informados pelo
mesmo e que não se pode admitir que um médico de área diversa daquela
da necessidade de perícia possa emitir um laudo detalhado e especificado
sobre os supostos danos sofridos pelo autor com o uso do colírio prescrito.
Pleiteou, ao final, a total improcedência da ação, ou a declaração da
nulidade do laudo pericial apresentado, determinando-se a remessa ao D.
Juízo a quo para a elaboração de novo laudo, por especialista e com as
devidas respostas aos quesitos ou, ainda, a redução do valor da condenação
com base nos princípios da razoabilidade de proporcionalidade (fls.
691/708). Recurso respondido (fls. 739/741) e admitido.
A corré UNIDADE OFTALMOLÓGICA
DE SANTANA LTDA., aduzindo que não houve análise laboratorial
provando relação entre o colírio e a crise de asma, sendo certo que o autor
faz uso corriqueiro de medicamentos similares. Alega que diante da piora
do glaucoma, com risco de perda da visão, a prescrição do colírio foi
correta e não houve conduta culposa do médico. Sustenta que, por ocasião
de sua primeira consulta no hospital, foi constatado que já havia sido
prescrito dois colírios hipotensores, sendo um deles da classe dos análogos
de prostaglandinas (bimatoprosta) e o outro da classe dos inibidores da
anidrase carbônica (Azopt®) e que nessa ocasião o médico que o atendeu
solicitou exames para melhor avaliar e quantificar o estágio da doença, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 6/15
foram: campo visual, paquimetria e retinografia. Relata que o paciente fez
esses exames uma semana depois e verificou-se critérios de gravidade do
glaucoma, ou seja, o paciente apresentava critérios de mau prognóstico.
Insiste que não há como se estabelecer nexo causal entre o uso regular e
adequado do medicamento Azorga e a crise asmática que acometeu o autor
com todos os seus desdobramentos e, portanto, há como se atribuir ao
corréu Danilo e, consequentemente à ora apelante, a responsabilidade pelos
problemas relatados na petição inicial. Sustenta que o reembolso de
despesas em hospital não credenciado foram reembolsadas parcialmente
pelo plano de saúde. Insiste que não há prejuízo material mesmo porque
que o apelado passou a receber benefício previdenciário desde 01/09/2012,
no valor de R$ 2.542,30 mensais. Por fim, se bate pelo descabimento da
indenização por danos morais, que se mantida, deve ter o valor reduzido
para patamares condizentes com a situação (fls. 714/733). Recurso
respondido (fls. 739/741 e 743/746) e admitido.
É o relatório.
A sentença não merece modificação.
Explico.
O autor narra na inicial que é portador de
doença visual denominada Glaucoma, diagnosticada em 08/10/2011.
Desde, então, sempre tratou do problema no Hospital de Olhos de São
Paulo, credenciado ao plano de assistência médica prestado pela corré
Marítima Saúde Seguros, conforme comprovou por meio de prontuário
médico. Prossegue dizendo que desde o início do tratamento oftalmológico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 7/15
no referido hospital de olhos, mencionou ser asmático, também conforme
constou do prontuário médico. Conta que em 29/09/2012, como em todas
as demais oportunidades, em retorno médico para tratamento do glaucoma,
foi atendido pelo corréu Dr. Danilo Arruda Sales, médico credenciado ao
referido plano de assistência médica - oportunidade que, após exames
clínicos, prescreveu ao autor o uso do medicamento (colírio) denominado
“AZORGA” , para uso a cada 12 horas, conforme receita médica Assim
que é, no dia seguinte, adquiriu o referido medicamento, conforme
provado pelo recibo juntado, e neste mesmo dia, por volta das 19h40,
então, fez uso do colírio. Diz que, em questão de minutos, após o uso do
referido medicamento, passou a sofrer crise de asma, com grande
dificuldade de respiração e, sua família, desorientada, percebendo a agonia
que estava a sofrer (já estava inconsciente, com lábios e face de cor
arroxeada), procurou ajuda de vizinhos no intuito de socorrê-lo e levá-lo,
às pressas, a um Pronto Socorro mais próximo, eis que a aflição, o
desespero e a urgência do momento assim exigiam, dando entrada, às
20h25 no Pronto Socorro do Hospital Bandeirantes, já em parada
cardiorrespiratória, sendo levado, imediatamente, à sala de emergência,
onde foi iniciada imediata manobra de ressuscitação, sendo intubado e
internado em UTI, conforme cópias dos documentos de diagnóstico do
atendimento. Conta que o documento denominado “Evolução Médica
Diária” comprovou que o autor “apresentou crise de broncoespasmo, após
uso de colírio com betabloqueador”, tendo o medicamento receitado pelo
corréu-Danilo, princípio ativo a brinzolamida e o timolol (betabloqueador),
conforme bula do medicamento, sendo contra-indicado “para pessoas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 8/15
tenham hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula,
ASMA BRÔNQUICA, ou doença pulmonar obstrutiva severa (...)” .
Afirma que o corréu Danilo, médico responsável pela prescrição do
referido medicamento não se atentou minimamente em verificar, junto ao
prontuário do autor, a informação relativa à asma pré-existente, mesmo
tendo sido alertado, à ocasião da consulta médica, novamente pelo próprio
autor, acerca deste sofrer de asma, isso porque em oportunidade anterior,
devido a outro colírio prescrito, passou por crises severas de asma, sendo
levado a Pronto Socorro para tratamento. No entanto, mesmo alertado, e
tendo a obrigação de verificar com exatidão o histórico relatado em
prontuário médico da clínica o corréu Danilo não diligenciou o mínimo de
cuidado ao prescrever o fatídico colírio. Diz que, por quase 2 meses
permaneceu internado em UTI, entre a vida e a morte, evoluindo com
diversos quadros infecciosos e dependente de ventilação mecânica
invasiva, por tempo prolongado, sendo submetido a traqueostomia. Não o
suficiente, ainda, ficou por cerca de mais 10 dias internado em leito
hospitalar a fim de realizar atividades de reabilitação - terapias para
melhorar sua condição física, motora e respiratória, pois evoluiu para uma
neuropatia crítica. Assim, em 23/11/2012, então, recebeu alta médica,
restando, até a presente data, afastado do trabalho, sem data prevista de
retorno, pois sua saúde tornou-se frágil. Diz que, muito embora esteja em
tratamento fisioterápico para reabilitação motora e respiratória, apresenta
“mioclonias” (tremores dos membros) o que o impossibilita dos afazeres
simples da vida, como subir escadas, alimentar-se, tomar banho e limpar-se
sozinho, requerendo cuidados especiais por parte da família que o assiste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 9/15
Além do mais vem fazendo uso de inúmeros medicamentos para
tratamento das sequelas neurológicas que o acometeram, como o uso de
Rivotril 2mg, Renitec mg, Nootropil 800 mg, Depakene 500 mg, Desalex
5mg, Singulair 10 mg, Aerolin Nebules 2,5 mg, Avamys 27,5 MG,
Seretide Diskus 50 Mg. O que totaliza cerca de R$ 350,00 ao mês. Pondera
que, além dos medicamentos a que ora faz uso, são inúmeros os gastos que
a família tem suportado, sendo-lhe cobrado pelos 6 dias de internação no
Hospital Bandeirantes o valor de R$ 61.156,81 (sessenta e hum mil, cento
e cinquenta e seis reais e oitenta e hum centavos), que pagou com a ajuda
de sua família, sendo reembolsado pelo plano de saúde apenas o montante
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total gasto. Salientou
que é o único a prover e manter a sua família. É pai de 2 filhos que ainda
vivem sob sua subsistência e manutenção, além de esposa que se encontra
desempregada e de quem, hoje, é totalmente dependente para os afazeres
comuns da vida, como alimentar-se, tomar banho, vestir-se. Pede a
procedência da ação com a imposição de danos morais e materiais
Os recursos serão analisados conjuntamente.
A situação é, no mínimo, absurda.
Em princípio esclareço que os autos estão
muito bem instruídos, tendo o autor logrado provar exatamente todas as
suas afirmações por meio dos documentos juntados (fls. 19/53), tomando o
cuidado até mesmo de trazer comprovante da farmácia do dia em que
adquiriu o medicamento prescrito pelo médico (fl. 51).
Digo isso para que fique esclarecido que as
argumentações das rés de que teria o autor sido displicente com sua saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 10/15
caem por terra, diante da análise detalhada do histórico dos documentos
acostados aos autos.
Observo, ainda, que o cerne da questão, não
é, como querem fazer crer as apelantes, a demora do autor no cuidado com
o glaucoma, mas sim o fato de que lhe foi prescrito medicamento para o
citado problema, que afetou diretamente sua saúde, e que foi o grande
causador da situação que vive hoje, evidenciando a negligência, a
imperícia e a imprudência do médico que estava tratando do caso.
E, para que nenhuma dúvida reste, todos os
fatos foram corroborados pelo bem elaborado laudo pericial (fls. 469/484),
que as apelantes também querem desqualificar, no intento de se verem
livres de sua responsabilidade.
Senão vejamos.
O perito foi questionado por duas vezes - às
fls. 479 (quesito “8”), e fl. 480 (quesito “9”), sobre haver alternativa em
relação ao medicamento que foi prescrito ao autor.
Todavia sua resposta foi categórica e não
deixou dúvidas de que o colírio que foi prescrito pelo médico Danilo não
estava indicado para o caso em tela, tendo em visa ser o autor portador de
asma desde a infância, havendo contraindicação formal de medicamento
betabloqueador para o tipo de problema de saúde do autor.
E mais, concluiu nas respostas dadas aos
quesitos “10” e “11” que houve conduta médica equivocada e prática
médica anormal ou fora dos padrões médicos atuais, na condução do caso
pelo doutor Danilo, corréu (fl. 480).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 11/15
Assim é que na conclusão o perito deixou
claro que em função da complicação, “o autor apresenta sequela
neurológica irreversível, decorrente da parada cardiorrespiratória por
hipóxia a qual guarda nexo causal com o colírio prescrito” (fl. 477, item
5).
E as provas do nexo causal da situação do
autor e a atitude do médico, não pararam por aí.
O parecer critico de fls.535/537 emitido pela
Yasuda Marítima Saúde Seguros S/A, conclui que após o uso do colírio
Azorga, prescrito pelo médico, o autor apresentou quadro de parada
cardiorrespiratória com sequelas neurológicas com perda da força
muscular do Membro Superior D e perda da coordenação motora de ambos
os membros superiores (fl.536).
Assim
é
que,
absolutamente
nenhum
argumento utilizado pelas rés tem o condão de modificar o resultado da
sentença,
Esclareço, ademais, que a insistência de que
o laudo pericial não está completo, posto que não foram respondidos todos
os quesitos, também cai por terra, na medida em que em outras respostas o
perito abrangeu as perguntas das rés, sendo suficiente ao deslinde da causa.
Mas, ainda que assim não fosse, como já
citado, o parecer crítico emitido pela seguradora (fls. 535/537), reitera, e
em todos os termos, o laudo pericial, não se havendo falar em retorno dos
autos para quaisquer complementos, restando claro que a única intenção
das rés é procrastinar o feito e se eximir da evidente responsabilidade a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 12/15
elas, comprovadamente imputável.
A propósito, vale a pena citar trecho da
sentença que põe uma pá de cal sobre a questão, resolvendo o caso de
forma equilibrada:
“O perito concluiu que a parada
cardiorrespiratória sofrida pelo autor decorreu de hipóxia
causada pelo colírio que lhe foi prescrito pelo médico réu. Em
função da complicação, o autor apresenta sequela neurológica
irreversível, consistente na redução de movimentos do braço
direito e da coordenação motora dos dois braços (fls.473/477).
As conclusões da perícia oficial
foram secundadas pelo parecer de fls.535/537, pelo qual o
médico afirma que "entre as inúmeras intercorrências por
hipersensibilidade ao uso do colírio estão descritos distúrbios
respiratórios severos e, portanto, há nexo causal do quadro
neurológico atual (pós parada cardíaca em portador de asma)
com uso do colírio Azorga"
.Diante de tais conclusões, fica
estabelecido o nexo de causalidade entre a prescrição do colírio
e os danos sofridos pelo autor. Embora não se duvide da boa
intenção e formação do oftalmologista que realizou o
atendimento, há que se reconhecer a conduta culposa, porque
havia, no prontuário, informação de que o paciente sofria de
asma, o que tornava a droga contraindicada para ele, conforme
expressa advertência na bula (fls.32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 13/15
Se
o
médico,
ciente
da
comorbidade e da contraindicação, ainda assim decidiu
ministrar a droga, entendendo que os potenciais benefícios
superariam os riscos, seria necessária, então, concordância
documentada
do
paciente,
além
de,
preferencialmente,
administração monitorada do medicamento.
Tais cautelas não foram adotadas,
porém. O autor saiu da consulta com receituário singelo (fls.26),
comprou e administrou sozinho o colírio, que o levou a rápida e
violenta crise de asma, seguida das complicações acima
mencionadas, dentre elas três paradas cardíacas e internação
hospitalar por cerca de sessenta dias.
Deve
ser
reconhecida,
dessa
forma, a obrigação de indenizar do médico causador do dano, e
a responsabilidade solidária da clínica onde realizado o
atendimento.
O dano material consiste em gasto
de R$30.578,41 com o atendimento de emergência e primeiros
dias de internação do autor, realizados em hospital não
credenciado e reembolsados apenas parcialmente pelo plano,
conforme explicitado às fls.4, item 15, da petição inicial e
comprovado pelas notas de fls.39/41.
A
carteira
de
trabalho
e
declarações de fls.45/47 mostram, também, que o autor teve
renda frustrada em função dos acontecimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 14/15
Embora já aposentado pelo INSS,
continuava trabalhando para complementar seus rendimentos,
trabalho este que deixou de ser exercido após os fatos, conforme
declaração de fls.47.
Em setembro de 2012, data dos
fatos, o autor já contava com sessenta e três anos de idade e
tinha expectativa de mais vinte anos de vida1. Considerando a
fragilidade de sua saúde, circunstância concreta precedente ao
evento aqui tratado, razoável supor que continuaria apto para o
trabalho por um terço desse tempo, até junho de 2019.
Dessa forma, deverão os réus
compensar a renda frustrada, inclusive adicional de férias e
gratificação natalina, tomando por base o último salário de
R$3.210,37.
O restante do pedido de reparação
por dano material deve ser afastado, porque os medicamentos
usados pelo autor dizem respeito a doenças respiratórias que
são anteriores (fls.51), e porque o tratamento das reais sequelas
vem sendo feito em centros públicos ou gratuitos, inclusive com
fornecimento de equipamentos (fls.645).
A reparação por dano moral é
devida em razão do risco de vida, da longa e penosa internação,
e das sequelas neurológicas originadas do fato.
Consideradas as circunstâncias
subjetivas e objetivas, e tendo em vista o duplo objetivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002838-19.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39984 – PTS 15/15
atenuar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da
conduta do ofensor, sem dar ensejo a enriquecimento sem causa,
fixo a reparação por dano moral em cinquenta mil reais,
lembrando.” (fls. 659/660).
Assim, fica mantida a bem lançada sentença,
o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação, em observação ao artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento aos
recursos.
FÁBIO QUADROS
Relator